Tribunal: STF
Processo: AI 595297
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A matéria constitucional contida no
   recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios
   no Tribunal a quo. Tampouco foi objeto dos embargos de declaração
   opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do
   necessário prequestionamento.